Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRELIMINAR. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE. DETENÇÃO DO DOMÍNIO. REGISTRO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Detém legitimidade para figurar no polo passivo, de ação de cobrança ajuizada por Condomínio, o titular do domínio do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Em se tratando de obrigação propter rem (art. 1.345, CC), derivada do direito real de propriedade, em regra, as cobranças de despesas de condomínio devem ser direcionadas ao proprietário identificado na matrícula/registro do bem.
3. Apelo não provido.